Tribunal: TJES
Processo: 5020891-53.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020891-53.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENILDA DANEZIO e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE TAXAS ABUSIVAS E QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARADA A QUITAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DO 1º RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. INEXIGIBILIDADE CUSTAS E HONORÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DA 2ª RECORRENTE NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5020891-53.2022.8.08.0012

Recorrentes: ZENILDA DANEZIO e BANCO PAN S.A.

Recorridos: BANCO PAN S.A. e

ZENILDA DANEZIO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso interposto por
ZENILDA DANEZIO
,

conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Recurso interposto pela
BANCO PAN S.A.
,
não deve ser

conhecido
, pois a recorrente não observou o prazo legal de 10 (dez) dias disposto no artigo 42 da Lei 9099/95
[1]
para o manejo do recurso, portanto, portanto a
intempestivo
.

Intimados, a recorrida
ZENILDA DANEZIO
apresentou suas contrarrazões (ID. 5707280), enquanto o recorrido
BANCO PAN S.A.
quedou-se inerte quanto a apresentação das contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ZENILDA DANEZIO
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma parcial;
c)
que o recorrido seja condenado a restituir os valores descontados superiores ao valor da dívida, de forma dobrada;
d)
que a ação do recorrido perpassa o mero dissabor;
e)
que faz jus a indenização a título de danos morais, pois no caso em apreço o dano decorre das próprias circunstâncias fáticas.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora, ora recorrente, vem sendo cobrada por dívida indevida por parte do banco recorrido, e em caso afirmativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados a maior em seu benefício previdenciário e indenização a título de danos morais.

Alega a recorrida que no ano de 2017 lhe foi fornecido um cartão de crédito consignado, a qual realizou algumas compras e fez um empréstimo no valor de R$600,00 (seiscentos reais). Ocorre que após 05 anos os valores ainda vem sendo descontados em parcelas de R$60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), o que torna a dívida impagável, considerando que os descontos efetuados já dariam quitação da dívida, porém, as cobranças vêm acarretando juros sobre juros.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, entendeu que a parte recorrente tinha ciência da operação de crédito firmada, entretanto, os descontos superaram a quantia devida, resolvendo a causa pelo princípio da equidade, ao passo que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a quitação do contrato objurgado.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a parte autora anuiu com a transação de crédito estabelecida e a taxa de juros disposta no contrato encontrava-se no limite legalmente estipulado com os termos vigente à época da pactuação.

Cumpre destacar que a própria autora, ora recorrente, reconhece a realização de compras e saques no referido cartão de crédito consignado, portanto, não se mostra possível a anulação de um contrato com o qual ambas as partes têm se beneficiado.

Ressalta-se que o contrato entabulado pelas partes cumpriu as formalidades legais, ao passo que as suas cláusulas possuíam informações acerca da natureza jurídica da contratação, sendo devidamente assinado pela recorrente.

Nesse sentido, colaciono recente precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE. COMPRAS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. TERMO DE ADESÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 2.
Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados.
3. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito. 4. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de diversos saques e compras mensais, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes ou da reserva da margem consignável. 5. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão 1679630, 07016664520228070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5ª Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se)

Sendo assim, pela análise das provas acostadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, que a parte recorrente anuiu com as cláusulas existente no momento da contratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente
ZENILDA DANEZIO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
BANCO PAN S.A.
,

com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Condeno ambos os recorrentes
(BANCO PAN S.A. e ZENILDA DANEZIO)
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade à recorrente ZENILDA DANEZIO, eis que amparada pela benesses da gratuidade de justiça.

É como voto.

[1]
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)